Tribunal: STJ
Processo: 0411923-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045883 - MG(2025/0411923-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE DE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
EXIGÊNCIA
DE
COMPORTAMENTO
SATISFATÓRIO
DURANTE
A
EXECUÇÃO
DA
PENA.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
SUBJETIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a
contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a
concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo
relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos
termos do que exigia o
III, do Código Penal. O "citado
art. 83,
dispositivo legal não determina um período específico de aferição do
requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve
ser analisado em todo o tempo de execução da pena" (
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
REsp n. 1.744.684/MS,
julgado em
DJe de
.
16/8/2018,
24/8/2018)
2. Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019,
prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no
Tema Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional - bom
comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea
Documento eletrônico VDA56115255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c461c71-fa0e-46b9-93ae-6077caa4e1ba

"a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional" (
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
REsp n. 1.970.217/MG,
DJe 1o/
).
6/2023
3. No caso em exame, o Juiz da VEC, em decisão mantida pelo Tribunal
de origem, indeferiu a passagem direta do apenado do regime fechado
ao livramento condicional, por falta de requisito subjetivo, em razão de
histórico carcerário conturbado, que destacou a prática de falta grave e o
cometimento de novo crime durante a execução penal. Não há
ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c461c71-fa0e-46b9-93ae-6077caa4e1ba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045883 - MG(2025/0411923-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE DE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
EXIGÊNCIA
DE
COMPORTAMENTO
SATISFATÓRIO
DURANTE
A
EXECUÇÃO
DA
PENA.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
SUBJETIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a
contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a
concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo
relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos
termos do que exigia o
III, do Código Penal. O "citado
art. 83,
dispositivo legal não determina um período específico de aferição do
requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve
ser analisado em todo o tempo de execução da pena" (
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
REsp n. 1.744.684/MS,
julgado em
DJe de
.
16/8/2018,
24/8/2018)
2. Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019,
prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no
Tema Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional - bom
comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea
Documento eletrônico VDA55844358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:49:01
Código de Controle do Documento: 25f0e07a-6e60-4506-9e20-470151c12a04

"a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional" (
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
REsp n. 1.970.217/MG,
DJe 1o/
).
6/2023
3. No caso em exame, o Juiz da VEC, em decisão mantida pelo Tribunal
de origem, indeferiu a passagem direta do apenado do regime fechado
ao livramento condicional, por falta de requisito subjetivo, em razão de
histórico carcerário conturbado, que destacou a prática de falta grave e o
cometimento de novo crime durante a execução penal. Não há
ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão denegatória deste
ANDRE DE SOUZA SANTOS
habeas corpus.
A Defensoria Pública reitera o pedido de livramento condicional, sob o
argumento de que estão preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo do
benefício. Argumenta que faltas disciplinares praticadas há mais de três anos não
evidenciam mau comportamento durante a execução das penas. No caso,
considerou-se ato de indisciplina praticado em 2022 e novo crime, cometido em
2021, para negar o direito ao apenado, por decisão prolatada em
o que
17/6/2025,
considera ilegal, pois esses apontamentos são antigos e não estão relacionados aos
últimos 12 meses de encarceramento.
Pede a concessão da ordem ao colegiado.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a
contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a concessão do
benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo, nos termos do que
exigia o
III, do Código Penal.
art. 83,
Documento eletrônico VDA55844358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:49:01
Código de Controle do Documento: 25f0e07a-6e60-4506-9e20-470151c12a04

O "citado dispositivo legal não determina um período específico de
aferição do requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário
deve ser analisado em todo o tempo de execução da pena" (REsp n. 1.744.684/MS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/8/2018,
.
24/8/2018)
Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019,
prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no Tema
Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito subjetivo para
concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ''a'', do Código Penal) - deve
considerar todo o histórico prisional" (
Rel. Ministro
REsp n. 1.970.217/MG,
.
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1o/
)
6/2023
No caso em exame, o apenado do regime
cumpre 24 anos, 5
fechado
meses e 11 dias de reclusão. Em
por decisão mantida pelo Tribunal de
17/6/2025,
origem, foi negado o livramento condicional por ausência do requisito subjetivo,
diante de histórico prisional conturbado (falta grave em
e prática de
2/12/2022
novo crime durante a execução penal), pois (fls. 53-54):
[...] foi deferida ao sentenciado a possibilidade de exercer
atividade laboral fora do estabelecimento prisional. Contudo, ao
término da jornada, deixou de regressar à unidade prisional,
circunstância que ensejou sua posterior recaptura e a consequente
declaração de falta grave (seq. 246.1). Além desse episódio,
verifica-se que, durante a execução da presente reprimenda, o
sentenciado voltou a delinquir, vindo a ser condenado pela prática
de crime cometido no curso do cumprimento da pena, conforme
se extrai da guia de execução de n. 0004425- 15.2021.8.13.0352
(seq. 221.1).
Dessa forma, evidencia-se que o sentenciado não demonstrou
senso de responsabilidade e autodisciplina no gozo de um
benefício legal, revelando ausência de bom comportamento
durante a execução da pena. Trata-se, portanto, de infração
disciplinar recente e de elevada gravidade, apta a comprometer o
requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento
condicional.

Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA55844358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:49:01
Código de Controle do Documento: 25f0e07a-6e60-4506-9e20-470151c12a04

A antiga redação do
do CP previa:
art. 83
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a
pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for
reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em
crime doloso;
III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução
, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e
da pena
aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho
honesto;

Com as alterações da
a legislação passou a exigir,
Lei n. 13.964/2019,
além do requisito do "bom comportamento durante a execução da pena", o não
cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no
trabalho atribuído ao reeducando e aptidão para prover a própria subsistência
mediante trabalho honesto.
A lei não contém palavras inúteis. Se o legislador acrescentou outros
requisitos para o livramento condicional, em alteração legislativa que tornou mais
severa a execução das penas, não se pode concluir que o
III, "a", do CP, é
art. 83,
letra-morta ou negar vigência ao seu conteúdo.
O bom comportamento durante a execução, desde a antiga redação do
do CP, é requisito para o livramento condicional. A expressão não é
art. 83
sinônimo ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta
grave nos últimos 12 meses.
Atualmente, além dessa previsão, a legislação também estabelece
requisito subjetivo mais rigoroso para o livramento condicional, que é fase mais
benéfica da execução e não pressupõe a passagem pelos regimes semiaberto e
aberto.
A exigência é proporcional à amplitude do benefício. Para alcançar a
liberdade antecipada é imprescindível cumprir determinadas exigências, uma delas
o bom comportamento durante a execução da pena (e não apenas no último ano, ou
nos últimos 3 anos).
Documento eletrônico VDA55844358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:49:01
Código de Controle do Documento: 25f0e07a-6e60-4506-9e20-470151c12a04

Seria inconsistente permitir que um reeducando do regime fechado
com histórico de mau comportamento obtivesse a antecipação de liberdade
quando nem sequer preenche os requisitos para ser transferido aos regimes
mais brandos, principalmente quando considerado o objetivo da execução, de
reintegração gradual e segura ao convívio social, de maneira a minimizar o
risco de reincidência criminal.
No caso, o Tribunal de origem observou o precedente vinculante desta
. Ressalte-se que o Juiz não está vinculado ao atestado de classificação
Corte
interna de comportamento, "pois, se assim não fosse, a competência para conceder
o benefício ao encarcerado passaria a ser do Diretor do estabelecimento prisional
em que se encontrasse, e não mais do Juiz da execução" (HC n. 264.261/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de
.
23/8/2013)
Ademais:
[...] "O requisito previsto no
III, b, do Código Penal,
art. 83,
inserido pela
consubstanciado no não
Lei n. 13.964/2019,
cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto
objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a
avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
da pena
660.197/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
. 5. Na hipótese dos
25/8/2021)
autos, ficou constatada a inaptidão da sentenciada para a obtenção
do livramento condicional, pois possui um histórico prisional
conturbado [...] [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
836.457/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe de
destaquei).
30/11/2023,

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55844358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:49:01
Código de Controle do Documento: 25f0e07a-6e60-4506-9e20-470151c12a04

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.883 / MG
Número Registro: 2025/0411923-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044251520218130352
00421123620158130352
10000252592282001
25922825520258130000
421123620158130352 44251520218130352
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ANDRE DE SOUZA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE DE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56088470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:45
Código de Controle do Documento: 4938bb32-d80f-4986-9c0b-e47d98847397

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:45
Código de Controle do Documento: 4938bb32-d80f-4986-9c0b-e47d98847397